Tribunal: STF
Processo: AI 214021
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-08-28
Data de publicação: 1998-08-28

Ementa:
EMENTA: Lei n.º 8.038/1990. Falta de traslado de peça
obrigatória. 2. Não contesta a agravante a falta da peça indicada no
despacho agravado, o que autorizou invocar a aplicação da Súmula 288
do STF. 3. Cabe à agravante o dever de fiscalizar a formação do
traslado. 4. Precedentes: Agravos de Instrumento nºs 148571-0,
170022-4, 176627 e 178622-1.